Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DE CÁLCULOS FORMULADO APENAS NA CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO ADMINISTRATIVO FACILMENTE PERCEPTÍVEL. TEMA 1.009 DO STJ. LIMITAÇÃO DA DEVOLUÇÃO AOS VALORES LÍQUIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65349878). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que recebeu a Gratificação de Atividades de Alfabetização (GAA) de boa-fé, sendo o pagamento indevido de responsabilidade exclusiva da Administração Pública, sem qualquer intervenção ou má-fé de sua parte. Subsidiariamente, caso seja determinado o ressarcimento, pleiteia a revisão dos cálculos apresentados.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que, em conformidade com o Tema 1009 do STJ, deve-se proceder à devolução dos valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, salvo demonstração inequívoca de boa-fé objetiva por parte do servidor, o que não se verifica no caso concreto.
5. Ressalta-se que o pedido subsidiário de revisão de cálculos, formulado pelo recorrente, consta da petição inicial apenas na causa de pedir, sem que tenha sido repetido no rol petitório.
II. Questão em discussão
6. Preliminarmente, deve-se resolver se o pedido subsidiário de revisão de cálculos, formulado na causa de pedir, pode ser conhecido pelo juízo, apesar de não ter sido reiterado no rol de pedidos da petição inicial. No mérito, a controvérsia envolve a apuração da boa ou má-fé da autora no recebimento dos valores pagos indevidamente pela Administração, e se essa boa-fé, caso existente, impede a devolução das verbas. Subsidiariamente, caso afastada a preliminar, consiste em determinar se a cobrança de devolução deve incluir o valor bruto recebido pela servidora ou se deve considerar a dedução de descontos previdenciários e tributários que incidiram sobre a remuneração.
III. Razões de decidir
7. Preliminar. O pedido subsidiário de revisão de cálculos, embora não tenha sido reiterado no rol dos pedidos da petição inicial, pode ser conhecido. Nos termos da jurisprudência do col. STJ, ao adotar uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, o julgador deve considerar a peça processual como um todo. Confira-se: "3. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial."(AgInt no AREsp 1.190.917/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Assim, mesmo que o pedido subsidiário conste apenas na causa de pedir, sem repetição no rol petitório, é possível conhecê-lo quando claramente formulado nos fundamentos do pedido principal.
8. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)
9. No caso dos autos, os valores questionados são aqueles referentes à GAA recebidos no período de 10/02/2020 a 30/07/2023 (ID 65349857, página 25-26), período em que a requerente não exerceu atividade de alfabetização, consoante reconhecido pela requerente na exordial.
10. Ressalte-se que a análise das circunstâncias fáticas demonstra que o erro no pagamento era de fácil percepção para a requerente. A simples leitura do contracheque durante o período permitia à recorrente o conhecimento acerca da percepção indevida de valores visto não lecionar em turmas de alfabetização. Tanto era possível constatar o erro que a autora ingressou com processo via SEI para o cancelamento do recebimento da gratificação a partir de 03/2023 (ID 65349860).
11. Assim, à luz do entendimento consolidado, é devida a devolução dos valores indevidamente recebidos, não havendo razão para afastar a determinação de ressarcimento ao erário.
12. No mesmo sentido, destaco os precedentes: "(...) 3. As provas dos autos demonstraram que a servidora tinha condições de averiguar o pagamento equivocado da Gratificação Por Atividade de Alfabetização – GAA no período de 02/02/2022 a 01/05/2023. Nesse sentido, ficou comprovado que a autora havia exercido a mesma função nos anos de 2018 e 2019 e não havia recebido nenhum valor referente à GAA, havendo marcação expressa em seu cadastro administrativo de que as atividades desenvolvidas não se qualificavam como alfabetização. Além disso, ocupou cargo de Coordenadora Pedagógica a partir de 06/02/2023, fazendo jus a gratificação relativa à atividade de coordenação, o que restou, inclusive, reconhecido em processo administrativo movido pela autora. Tais circunstâncias revelam que a servidora tinha perfeitas condições de constatar o pagamento indevido da GAA promovido pela administração, atraindo, portanto, a aplicação da tese firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.769.306 - Tema 1.009.(...)." (Acórdão 1890084, 0709638-59.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no PJe: 25/07/2024.); "VII. No caso concreto não se constata a boa-fé na percepção da GAA, visto que a parte autora detinha ciência de que não estava exercendo atividade de alfabetização, de modo que era facilmente perceptível que não preenchia os requisitos para o recebimento daquela gratificação. Ainda, não obstante sustentar que a retirada da gratificação do seu contracheque somente teve início mediante requerimento neste sentido formulado pela própria autora, reitera-se que a simples leitura do contracheque durante o período de mais de um ano recebendo a gratificação permitia à parte autora o conhecimento acerca da percepção indevida de valores visto não lecionar em turmas de alfabetização. Assim, correta a sentença que manteve a regularidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário."(Acórdão 1743225, 0759199-23.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 24/08/2023.)
13. Quanto ao cálculo dos valores a serem devolvidos, cumpre observar que as quantias descontadas a título de imposto de renda e contribuição previdenciária não compõem o montante a ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem causa do DF. O valor a ser ressarcido pelo autor deve ser equivalente ao líquido recebido.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para limitar os descontos referentes ao recebimento indevido da GAA ao valor líquido recebido de forma indevida pela autora. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Quando o pagamento indevido não é facilmente constatável, os valores recebidos de boa-fé por servidor público, decorrentes de erro administrativo, não são passíveis de restituição. A restituição ao erário de valores indevidamente recebidos deve ser limitada ao montante líquido, descontando-se os tributos e contribuições previdenciárias que incidiram sobre a remuneração".
Dispositivo relevante citado: Lei n.o 9.099/1995, art. 55; Lei Distrital 6.137/2018.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.190.917/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018; STJ, REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021; TJDFT, Acórdão 1756477, 07171027120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023.